Tribunal: TJES
Processo: 5020202-90.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020202-90.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA MARIA DE FIGUEIREDO ASSIS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. VALOR DA CAUSA E COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão do valor da causa. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em que consumidora idosa nega a celebração de três empréstimos consignados cujos descontos comprometem sua verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o valor da causa deve corresponder ao valor total nominal dos contratos ou ao benefício econômico pretendido pela parte; (ii) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação; e (iii) definir a ocorrência de violação à boa-fé objetiva para fins de repetição do indébito em dobro e configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Enunciado 39 do FONAJE, o valor da causa nos Juizados Especiais deve corresponder ao proveito econômico perseguido e não ao valor integral do contrato, o que reafirma a competência do juízo de origem. 4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a contratação, limitando-se a apresentar atas notariais de simulações realizadas por terceiros estranhos à lide, sem qualquer documento assinado ou biometria facial vinculada à recorrente. 5. A ausência de consentimento e a efetivação de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam violação da boa-fé objetiva e dano moral
in re ipsa
, justificando a repetição do indébito em dobro e a fixação de indenização pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarando a inexistência dos débitos, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.
Tese de julgamento:
"7. O valor da causa nos Juizados Especiais é balizado pelo benefício econômico pretendido; 8. A ausência de prova da contratação específica em nome do consumidor enseja a nulidade do débito e reparação por danos morais e materiais".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e VI, e 42, p.u.; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, I, e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema nº 1.061; FONAJE, Enunciado nº 39.

RELATÓRIO.

1. A Autora, pessoa idosa e aposentada, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito alegando ter sido surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário relativos a três contratos que afirma não ter celebrado com o Banco Itaú: (i) nº 0051485165820250317C (R$ 26.560,14); (ii) nº 0051834365220240902C (R$ 5.082,90); e (iii) nº 0050155939720240724C (R$ 7.239,40). Sustenta que a redução de sua renda compromete sua subsistência e requer a declaração de inexistência dos débitos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00.

2. O Juízo de origem acolheu preliminar de incompetência absoluta em razão do valor da causa nos termos do art. 292, V, do CPC.

3. A Recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico (benefício pretendido) e não ao valor total nominal dos contratos, uma vez que busca a declaração de nulidade e a restituição de descontos específicos, o que mantém a causa dentro do limite legal. No mérito, reafirma a ausência de consentimento e a irregularidade das contratações.

VOTO.

4.

Assiste razão à Recorrente. A jurisprudência dos Juizados Especiais, consolidada no Enunciado 39 do FONAJE, estabelece que "o valor da causa corresponderá ao benefício econômico pretendido pela parte, e não ao valor íntegro do contrato". No caso em tela, a pretensão da autora limita-se à declaração de inexistência de débitos indevidos e à reparação pelos danos sofridos, cujo conteúdo econômico estimado se encontra em valor inferior ao teto de 40 salários-mínimos vigente ao tempo do ajuizamento. Portanto,
afasto a extinção do feito
e, estando a causa madura para julgamento nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, passo à análise do mérito.

5. No mérito, trata-se de relação de consumo e fato negativo. Assim, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação mediante a juntada dos instrumentos assinados (física ou digitalmente) pela Sra. ELZA MARIA DE FIGUEIREDO ASSIS.

6. Analisando detidamente os autos, verifico que o Banco Réu falhou gravemente em seu ônus probatório pois as Atas Notariais juntadas sob os IDs 18237107 e 18237106 referem-se a simulações de contratação feitas pelos senhores Kaue Rodgerio Oliveira e Carolina Pereira Mol. Não há nos autos qualquer contrato, comprovante de biometria facial, endereço de IP ou registro de senha que vincule especificamente a Autora (Sra. Elza Maria) aos negócios jurídicos impugnados.

7. O banco limitou-se a apresentar documentos genéricos e provas produzidas com terceiros para "demonstrar o procedimento" de contratação, mas não provou a anuência da consumidora nestes autos. A falha na prestação do serviço é evidente, configurando fortuito interno nos termos da
Súmula 479 do STJ.

8. Identificada a cobrança indevida e a violação da boa-fé objetiva pela instituição financeira — que efetuou descontos sobre verba alimentar sem comprovar a manifestação de vontade válida da consumidora — impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. No que tange ao dano moral, este se configura
in re ipsa
. A privação indevida de valores sobre proventos de aposentadoria de pessoa idosa extrapola o mero dissabor cotidiano. Tal conduta atenta contra a dignidade da consumidora e gera angústia relevante pela redução de sua capacidade financeira de subsistência. Considerando a capacidade econômica do banco e a necessidade de desestimular a reiteração da conduta (caráter pedagógico), entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
revela-se justo, razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO.

10. Voto por
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para:

Declarar a inexistência
dos débitos relativos aos contratos nº 0051485165820250317C, 0051834365220240902C e 0050155939720240724C;

Condenar o Réu à restituição em dobro
das parcelas descontadas, com incidência da
Taxa Selic
(que já engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação pela Lei 14.905/2024) desde a data de cada desembolso indevido;

Condenar o Réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, com incidência da
Taxa Selic
a partir desta fixação (Súmula 362/STJ e novo regramento do Código Civil).

11. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)